Tribunal: TJSP
Processo: 2124064-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124064-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante VALMA VERÔNICA NASCIMENTO COSTA PEREIRA, é agravado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124064-53.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 18527 - D
Agravo de Instrumento no 2124064-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALMA VERÔNICA NASCIMENTO COSTA PEREIRA
AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 18527
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
indeferiu a tutela de urgência para fins de realização de
procedimentos cirúrgicos – Superveniente prolação de
sentença – Perda do objeto da presente insurgência –
Recurso prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando a realização dos
procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia abdominal, flancoplastia bilateral e
torsoplastia, indeferiu a tutela de urgência pretendida objetivando, em resumo, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em suma, na existência dos
requisitos para a concessão da medida.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
suspensivo, não sobreveio contraminuta.
Na espécie, em decorrência da superveniência de
sentença que julgou procedente a ação, concedendo a tutela de urgência,
determinando a realização dos procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia
abdominal, flancoplastia bilateral e torsoplastia, no prazo de trinta dias, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00, bem como condenando a ré ao pagamento a autora
de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00, págs.
258/265 dos autos principais, houve a perda do objeto do presente agravo, pois a
decisão interlocutória foi substituída por um provimento definitivo.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator